Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-29.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação declaratória de reconhecimento de doação e nulidade de venda e compra de bem imóvel – Sentença de procedência – Insurgência da corré Manuela – Pleito de gratuidade judiciária formulado pela apelante – Indeferimento – Apelante que não faz jus ao benefício pleiteado, devendo arcar com as custas processuais – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos

Ementa:
Ação declaratória de reconhecimento de doação e nulidade de venda e compra de bem imóvel – Sentença de procedência – Insurgência da corré Manuela – Pleito de gratuidade judiciária formulado pela apelante – Indeferimento – Apelante que não faz jus ao benefício pleiteado, devendo arcar com as custas processuais – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Imóvel em questão não integra a relação de bens a inventariar, constando apenas nas primeiras declarações dos autos de inventário o usufruto do bem – Doação do imóvel pelo genitor em favor da filha que se mostra válida – Imóvel que deve ser reduzido e colacionado nos autos de inventário, a fim de preservar o quinhão a que o autor tem direito – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.